Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715995-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA. AGRAVADA: JOANA DARC FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). A agravante relata que o processo originário foi distribuído há pouco mais de um (1) ano, aos 19.4.21. Afirma que, neste, pretende o recebimento de R$ 2.921,23 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) devidamente corrigido e atualizado, acrescido das custas processuais e de honorários advocatícios. Informa ter realizado diversas tentativas de localização de bens da agravada, mas afirma que todas restaram infrutíferas. Alega que, em razão disso, requereu acesso à declaração de imposto de renda da parte devedora, o que foi indeferido na decisão agravada. Argumenta que, a despeito da ausência de esgotamento dos meios para a busca de bens da parte executada, o feito já está suspenso, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. Alega que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau é contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois este afirma ser desnecessário o esgotamento de outras tentativas de penhora de bens para a utilização do Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (BacenJud), do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Transcreve julgado em favor da tese defendida. Acrescenta que, caso seja mantida inalterada a decisão agravada, haverá ofensa ao disposto no art. 4o do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de obter a solução do processo em prazo razoável. Argumenta que, quanto maior é o prazo de tramitação de um processo executivo, maiores são as chances de o devedor ocultar seu patrimônio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da pesquisa requerida junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal não se faz presente. A controvérsia cinge-se à análise da retidão que indeferiu o requerimento de pesquisa junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) porque a parte exequente não demonstrou o esgotamento das demais medidas de localização de bens. Confira-se trecho da decisão em comento: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Prossiga-se nos termos do item 6.1 da decisão ID 90572684 (suspensão do processo). O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[2] A análise do processo originário não demonstra a adoção, pelo agravante, de qualquer postura ativa com o objetivo de localizar bens da parte adversa e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Ressalte-se, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau, inexistir sequer comprovação de que o agravante realizou diligências junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. O próprio agravante alega não terem sido esgotados os meios de pesquisas de bens e informa que, até o presente momento, foram realizadas pesquisas ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (BacenJud) e ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). O fato de o processo estar suspenso, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, não implica óbice ao entendimento de que é necessário o esgotamento das pesquisas de bens para que seja deferida a busca via Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida satisfação do direito material e a adequada solução dos litígios. 2. A busca de patrimônio dos devedores pode ocorrer por meio de sistemas informatizados como o SISBAJUD, voltado à pesquisa de numerários, e RENAJUD, utilizado para a localização de veículos do executado, sobretudo quando, devidamente citado, deixa de promover o pagamento da dívida e de ofertar bens à penhora. 3. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD acarreta a quebra do sigilo fiscal do devedor e, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1415320, 07030505520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. MODIFICAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Não havendo nenhum indício de modificação da situação de fato dos devedores, especialmente em razão da informação no sentido de que eles não declaram imposto de renda, o indeferimento da pesquisa via INFOJUD deve ser mantido. (Acórdão 1400776, 07310258620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35440197. [2] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.